Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602992-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
Num. 43786638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.
Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(TRE/PR, RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43727511 - item
“1.1.1”) apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro
em relação à seguinte doação recebida:

No caso em análise, verifica-se que a doação informada a destempo é
oriunda do próprio candidato, o que não afeta diretamente a transparência das contas,
porque não seria surpresa para o eleitorado o autofinanciamento da campanha, bem como
observa-se que o percentual da irregularidade não é significativo no contexto global das
contas (4,76% de R$ 387.879,25).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Doação financeira realizada de forma distinta da exigida na legislação

Constou do parecer conclusivo (id. 43727511) que foi identificada doação
financeira recebida de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10, realizada de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as
Num. 43786638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/list

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602992-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARCOS CESCHIN - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS CESCHIN DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS CESCHIN (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786638
15/12/2023
11:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.031

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602992-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS CESCHIN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
REQUERENTE: MARCOS CESCHIN
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS PRÓPRIOS. RESSALVA. DOAÇÃO FINANCEIRA POR
DEPÓSITO DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÃO IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DO RECURSO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
DOCUMENTOS APRESENTADOS AINDA QUE TARDIAMENTE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente
que a doação informada em atraso é oriunda de recursos próprios
e que seu percentual é baixo (4,76%), nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-
se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

3. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é
irregular a doação financeira de valor igual ou superior a
Num. 43786638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando
realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por
meio de cheque cruzado e nominal.

4. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente
formal, porque se busca assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha eleitoral.

5. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art.
21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de
recurso de origem não identificada, devendo, na hipótese de
identificação do doador e utilização do recurso, o valor ser
restituído ao Tesouro Nacional, conforme art. 21, § 4º da
Resolução TSE nº 23.607/19.

6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts.
35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

7. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Precedente.

8. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

9. Considerando que as irregularidades representam 5,89% da
movimentação total da campanha, é possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido
percentual não atinge o limite máximo de 10% fixado pelo TSE
como parâmetro.

10. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 43786638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCOS
CESCHIN, candidato eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo PSB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453089).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43704688).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id.
43717658), juntou documentos (id. 43718401 e seguintes) e a prestação de contas
retificadora nos ids. nos 43717658 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43727511).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral igualmente ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43732136).

Na sequência, o prestador apresentou manifestação (id. 43733554) e juntou
novos documentos (id. 43733555 e seguintes).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
Num. 43786638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
387.879,25, conforme abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 7.459 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:

i) atraso no envio do relatório financeiro referente a uma doação recebida
(item 1.1.1);

ii) doação financeira recebida de recursos próprios de valor superior a R$
1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação,
contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 5);

iii) insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos
oriundos do FEFC (item 7);

iv) existência de doações recebidas e gastos eleitorais realizados anteriores
à data da prestação de contas parcial e nela não informados à época (itens 8 e 9).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

I) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto
no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43786638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão
de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito)
horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo
com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
– SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
Num. 43786638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros
afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos
prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais
concorreu ao cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
Num. 43786638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à
segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme
os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel.
Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
Num. 43786638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com
ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado
por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os
precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir
de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é
suficiente para a solução da presente demanda.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128,
Data 29/06/2020)

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha, são causas
para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS.
CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
Num. 43786638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.
Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(TRE/PR, RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos,
julgado em 12/08/2021)

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (id. 43727511 - item
“1.1.1”) apontou que o prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro
em relação à seguinte doação recebida:

No caso em análise, verifica-se que a doação informada a destempo é
oriunda do próprio candidato, o que não afeta diretamente a transparência das contas,
porque não seria surpresa para o eleitorado o autofinanciamento da campanha, bem como
observa-se que o percentual da irregularidade não é significativo no contexto global das
contas (4,76% de R$ 387.879,25).

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Doação financeira realizada de forma distinta da exigida na legislação

Constou do parecer conclusivo (id. 43727511) que foi identificada doação
financeira recebida de recursos próprios de valor superior a R$ 1.064,10, realizada de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as
Num. 43786638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32,
caput, desta resolução, conforme abaixo:

O prestador alegou que “não se trata de um recurso de origem não
identificada, porquanto foi corretamente identificado o CPF do doador na operação
financeira - sendo o próprio candidato/prestador (Marcos Ceschin, inscrito no CPF
402.864.529-87). Leia-se que tais informações foram devidamente declaradas nesta
prestação de contas, e a origem do recurso foi revelada tanto no extrato bancário, quanto
na relação de doadores, disponível inclusive para consulta pública no site
DIVULGACANDCONTAS. Não obstante, embora entenda-se que a transação financeira
utilizada “depósito online” não seja uma operação mais adequada para o ato, é cediço que
não prejudicou o ato fiscalizatório, mormente porque fora plenamente possível identificar a
origem do recurso financeiro” (id. 43718402).

Sobre a questão, as normas dos artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019 possuem o seguinte teor:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
Num. 43786638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do artigo 32,
desta Resolução.

§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre
a regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos
em desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do
julgamento. [grifou-se]

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.

No particular, verifica-se que a doação impugnada foi realizada através de
depósito em espécie, em contrariedade ao art. 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
embora conste no “comprovante de depósito em conta corrente em dinheiro” a
identificação do CPF do doador (id. 43718401).

Não obstante, ainda que a doação tenha restado identificada, ela não seguiu
os procedimentos previstos na legislação eleitoral, tendo sido realizada de forma diversa
da exigida pela resolução.

Ora, o depósito foi realizado em espécie e em desacordo com o artigo 21,
§1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser
cumprido para o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10, sendo que o não seguimento da forma prevista caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada, pela definição da Resolução, ensejando a sua
devolução.

Num. 43786638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Noutro ponto, anoto que a Lei das Eleições traz, em seu artigo 24, § 4º, a
obrigação do candidato devolver os recursos recebidos quando de origem não
identificada, tendo o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 apenas complementando a
referida norma, definindo quais são os valores que se caracterizam como recurso de
origem não identificada, não havendo violação ou extrapolação da competência legislativa
da Resolução, ato infralegal, que justifique o afastamento de sua aplicação.

Friso que a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam
realizadas mediante transferência bancária não é meramente formal, vez que, conforme já
explanado, o que se busca é assegurar a verificação da origem dos recursos que
ingressaram na campanha eleitoral, tendo a conduta do prestador comprometido a
transparência das suas contas de campanha na medida que dificultou o rastreamento da
origem dos recursos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO FINANCEIRA.
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR. ART. 21, § 1º,
DA RES.–TSE 23.607/2019. PERCENTUAL ELEVADO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso especial
interposto contra aresto unânime em que o TRE/MA manteve a
desaprovação das contas de campanha do agravante, referentes às
Eleições 2020, haja vista o recebimento de doações acima de R$ 1.064,10,
por meio de depósito em dinheiro, em contrariedade ao art. 21, I, § 1º, da
Res.–TSE 23.607/2019, totalizando 98,54% dos recursos movimentados.

2. Nos termos do art. 21, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado nominal".

3. A realização de depósitos identificados por determinada pessoa é
incapaz, por si só, de comprovar sua origem, haja vista a ausência de
trânsito prévio dos recursos pelo sistema bancário. Precedentes.

4. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas está condicionada a três requisitos
cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.
Precedentes.

5. No caso, o depósito bancário não identificado, além de constituir falha
grave, totalizou 98,54% (R$ 1.355,00) dos recursos movimentados na
Num. 43786638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

campanha, o que impede a aprovação do ajuste contábil.

6. Agravo interno a que se nega provimento. [grifou-se]

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060035966, Acórdão, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 205, Data 17/10/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER
CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO CONSTITUIÇÃO.
SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA CONTA
PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A
AQUELA CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE
COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso como de
origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e
não utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível ou
utilizado o recurso, recolhida ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
art. 21, §§ 3º e 4º da resolução mencionada.

5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a
doação financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) quando realizada de forma diversa da
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de cheque cruzado e nominal.

6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na
campanha eleitoral.

7. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de
origem não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e
não utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível,
Num. 43786638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

recolhida ao Tesouro Nacional.

8. Tratando–se de recursos próprios ou de cônjuge deve a doação ser
restituída ao Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da
norma.

[...]

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022]

Acrescento que o precedente citado pelo prestador não se aplica ao caso,
eis que não comprovado nos autos que os recursos são oriundos da conta bancária do
candidato, uma vez que o comprovante anexado ao processo se trata de “comprovante de
depósito em conta corrente em dinheiro”, sem qualquer menção a retirada anterior do
dinheiro da conta do candidato.

Já em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e da 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem que as doações financeiras irregulares devem,
na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional.

No particular, trata-se de doação proveniente de recursos do próprio
candidato e que foram utilizados na campanha, devendo ser aplicado o art. 21, § 4º da
Resolução mencionada:

Art. 21 [...] § 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do
disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Logo, determino o recolhimento do montante de R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, pois recebidos em desacordo com o regramento
previsto no artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43786638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Por fim, anoto que a presente irregularidade, embora possua valor absoluto
expressivo, representa apenas 4,76% do total de recursos movimentados na campanha (R$
387.879,25), o que possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que
se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . V Í C I O G R A V E . P E R C E N T U A L E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de
campanha do agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Município de Nova Cantu/PR nas eleições de 2020, ao entendimento
de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos
movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos
processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu
percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode
ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza
grave e o seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos aplicados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
Num. 43786638 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta
Corte Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o
Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a
decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
E S P E C I A L . P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . V E R E A D O R .
DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO. LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO.
PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE AFASTADA.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu
em R$ 1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro
centavos), valor que representou 38% do total de receitas financeiras
auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência
desse Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
Num. 43786638 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao
vício impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o
limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se,
a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes.

Num. 43786638 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão
regional que a irregularidade constatada, relativa a gastos com
serviços contábeis mediante utilização de recursos do FEFC,
totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente
a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior,
considerando que não se depreendem do acórdão regional elementos
qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos
preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

III) Insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos
oriundos do FEFC

Nos termos do parecer conclusivo (id. 43727511 - item 7), foram
identificadas as seguintes irregularidades nas despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC:

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
Num. 43786638 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
Num. 43786638 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas
devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, §
2º da Resolução supramencionada).

No presente caso, verifica-se que o prestador, ainda que tardiamente,
apresentou os contratos aditivos para as contratações de Erica Francisca da Rocha (id.
43733556), Rosângela Matheus (id. 43733555) e Rosani Bittencourt (id. 43733557).

Conforme jurisprudência desta Corte, os documentos juntados a destempo
podem ser conhecidos exclusivamente para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Contudo, noto que a presente irregularidade representa apenas 1,13% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 387.879,25), ensejando apenas a
aposição de ressalva.

IV) Existência de doações recebidas e gastos eleitorais realizados
Num. 43786638 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

anteriores à prestação de contas parcial e nela não informados

Apontou o setor técnico que foram detectados doações realizadas e gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019),
conforme abaixo:

Em sua manifestação (id. 43718402), o candidato alegou que:

"Referem-se a quatro doações recebidas da Direção Estadual/Distrital
partidária, na modalidade “estimável em dinheiro”. Todavia, convenhamos
que se trata de doações inestimáveis comparada aos recursos que foram
devidamente declarados na parcial. Mesmo assim, embora tenha havia um
equívoco, as respectivas doações foram declaradas na prestação de contas
finais, sendo sanada a inconsistência corretamente, de modo que não
houve prejuízo ao ato fiscalizatório.

[...]

Neste sentido, referem-se a três despesas inestimáveis comparadas a todas
as outras efetivamente e devidamente declaradas na parcial. Mesmo assim,
embora tenha havia um equívoco, as respectivas despesas foram
declaradas na prestação de contas finais, sendo sanada a inconsistência
corretamente, de modo que não houve prejuízo ao ato fiscalizatório. Neste
sentido preconiza a Jurisprudência deste E. TRE/PR.”

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que
o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento já mencionado do Min.
Edson Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020), é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
Num. 43786638 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral.

No caso em apreço, ainda que tomadas em conjunto, as irregularidades
atingem apenas 6,94% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 387.879,25),
bem como diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, verifica-se que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e sua análise, ressaltando-se ainda que as
doações omitidas na parcial são oriundas do próprio partido do candidato.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na
qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

V) Conclusão

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor
técnico, bem como das razões apresentadas pelo candidato, tem-se que as irregularidades
contidas nos itens “I” e “IV” acima não comprometeram a transparência e confiabilidade
das contas, constituindo-se de meros erros formais, passíveis de aposição de ressalva.

No tocante ao analisado nos itens “II” e “III”, as irregularidades
correspondem a apenas 5,89% do total de recursos movimentados na campanha,
ensejando, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
como jurisprudência já citada, de modo a se impor o julgamento das contas como
aprovadas com ressalvas.

Deve ainda o prestador recolher a quantia de R$ 18.500,00 (dezoito mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, inciso IV da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento, conforme disposto no
art. 23, inciso I da Resolução TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Num. 43786638 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Eleitorais e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas, relativas às eleições de 2022,
apresentadas por MARCOS CESCHIN, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PSB,
com determinação de restituição da quantia de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos
reais) ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento, conforme disposto no art. 23,
inciso I da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602992-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 MARCOS CESCHIN DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A - REQUERENTE: MARCOS CESCHIN - Advogado do
REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Num. 43786638 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786638 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2023 11:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511075995400000042744516
Número do documento: 23121511075995400000042744516
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 12:19:54